Tribunal: TJDFT
Processo: 0027173-84.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PENAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL SOMENTE POR MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
Exigência da representação, introduzida, quanto ao crime de estelionato, pela Lei no 13.964/19, suprida pelo comparecimento e depoimento da vítima, demonstrando, claramente, seu objetivo de dar início à ação penal, legitimando o Ministério Público a agir. Sendo inequívoco o interesse da vítima na persecução penal, fica suprida a falta de representação, que não exige rigorismo formal.
Incabível o reconhecimento da participação de menor importância, quando o acusado participa ativamente do estelionato aplicado, sendo sua conduta relevante para a concretização do crime.
Caso em que o acusado fazia parte, juntamente com os dois corréus, de um trio que aplicava golpes em diversas vítimas, pelo que a substituição da reprimenda corporal por uma pena restritiva de direitos atende, mais adequadamente do que simples multa, à função social da pena, configurando resposta estatal mais condizente para o caso concreto.
Apelação desprovida.